Tribunal: CARF
Processo: 11812.720043/2020-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11812.720043/2020-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.179 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
ANA ISABEL DAL PAI TOMASETTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2019
IMPOSTO DE RENDA. RENDIMENTOS ORIUNDOS DE HONORÁRIOS
CONTRATUAIS AD EXITUM. REGIME DE CAIXA.
Incide imposto de renda sobre valores recebidos contratualmente a título de
êxito, por regime de caixa, é dizer, no momento em que há disponibilidade
jurídica ou econômica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o Processo da Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa
Física Exercício 2019, Ano-calendário 2018, no valor de R$ 114.063,11 (fl. 84), dada omissão
de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação da Justiça Federal (fl. 85).
O Procedimento Fiscal reviu as informações prestadas em Declaração de Ajuste
Anual retificadora relativa ao ano-calendário de 2018 entregue pela contribuinte em 03/02/2020.
A autuação alterou o resultado da declaração de saldo de imposto a restituir de R$ 290,91 para
imposto suplementar de R$ 62.318,94, em virtude da apuração das seguintes infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11812.720043/2020-29
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.179 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11812.720043/2020-29

a) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas decorrentes de
ação judicial, no valor de R$ 135.714,47. O autuante informou ter utilizado a DIRF entregue
pela Caixa Econômica Federal como prova, explicando que os honorários percebidos não se
referiam a anos anteriores de forma a impossibilitar o tratamento como rendimento recebido
acumuladamente (RRA).
b) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas, no valor de R$
91.946,74. O autuante tomou a declaração de três clientes do sujeito passivo como prova da
percepção da renda.
c) Número de meses relativo a Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA)
declarado – Tributação Exclusiva. Vez que não restou demonstrada a natureza de RRA da
renda omitida, houve alteração para zero do número de meses anteriormente informado.
d) Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre RRA –
Tributação Exclusiva, no valor de R$ 3.413,62. Informou o autuante referir-se a retenção a
pagamentos efetuados pela Caixa Econômica Federal.
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou Impugnação (fls. 04 a 08)
protocolada em 29/09/2020. Nela se defende argumentando:
a) que a renda paga por pessoas jurídicas considerada omitida, da ordem de
R$ 135.714,47, é constituída por rendimentos de naturezas diversas: 1. R$ 21.927,06 seriam
devolução de imposto de renda incidente sobre contribuições para planos de previdência
privada vertidas no período de 1989 a 1995, portanto, não tributável. Faz referência à ação de
conhecimento n. 1999.71.00.017566-3/RS e de execução n. 5046303-53.2015.4.04.7100
intentadas perante a Justiça Federal. E 2. R$ 73.748,13 – seriam efetivamente rendimentos
recebidos acumuladamente (RRA).
b) Quanto às rendas pagas pelas pessoas físicas Ibrantino de Mello Rodrigues,
Antônio José Lovison, Marcos Eduardo Brum Goldenberg, Kaissara Rocordi Pereira e Mauro
Antonio Trevisan, no total de R$ 18.198,61, entende como correta a atuação do fiscal de
considerá-las omitida, reiterando o caráter de RRA da parcela restante da omissão (R$
73.748,13).
c) Assevera que tratou como RRA todos os demais proventos, vez que
oriundos de honorários advindos de contratos entabulados com segurados do INSS com
objetivo de majorar os benefícios previdenciários percebidos.
Entende que seu proceder encontra guarida na Solução de Consulta n. 175 – Cosit,
de 14/03/2017 e Solução de Consulta n. 40 – Cosit, de 14/03/2017. Diz-se ainda acobertada por
solução de consulta formulada segundo termos da Instrução Normativa RFB n. 1.396, de 2013.
Restando comprovada a possibilidade de aplicação da sistemática RRA aos
honorários percebidos, reitera o número de meses informados como correlato a cada um deles,
vez que obedeceu aos mesmos parâmetros dos representados em juízo, Sra Nadia Elisabet
Baldissera e Sr Alexandre Sávio Abs da Cruz, e informados pela CEF. Neste diapasão apresenta
peças judiciais extraídas das demandas em que atuou como patrona de maneira dativa.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.179 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11812.720043/2020-29

d) Quanto à compensação indevida de IRRF sobre RRA (tributação
exclusiva), reitera sua propriedade, pois de fato ocorrida quando do saque do precatório na
instituição pagante:
(fl 08) Ocorre que o referido valor retido, foi devidamente recolhido aos cofres desta RF
pela CEF, retenção esta ocorrida por ocasião do saque do precatório, conforme
comprovado e registrado no CNPJ da instituição n. 00360305/0001-04, no Relatório de
Informações prestadas pelas fontes pagadoras ano base 2018 esta RF.
Portanto, tal valor, que pertencia à impugnante, e, que foi glosado, merece ser
computado para fins de abatimento de valor, devido à esta RF pela impugnante,
deduzindo-o dos valores a serem recolhidos pela impugnante.
e) Aduz que as inúmeras retificações levadas a efeito no ano-calendário, bem
como o pedido de antecipação do atendimento, militam a favor de sua boa-fé para com o Fisco.
A Ação Rescisória n. 2004.04.01.012521-2/RS constante no processo (fls. 19 a
21) traz a questão da complementação de aposentadoria. Trata da alteração da sistemática trazida
pela Lei 9.250/1995: antes, as contribuições recolhidas à entidade de previdência privada eram
tributadas na fonte e, com isso, não incidia IR no recebimento do benefício. Posteriormente,
deixaram de ser tributadas, podendo ser deduzidas da base do IR, mas os valores
correspondentes ao resgate das contribuições passaram a ser tributados na fonte e na declaração
de ajuste anual. “Logo, o tributo passou a incidir no recebimento do benefício ou no resgate das
contribuições (fl. 19). Dessa forma, a bitributação configurou-se latente (vide MP 2.159/2001). O
que não se alcança são as contribuições do empregador, nem os rendimentos do fundo.
Consta no Contrato de Honorários Advocatícios datado de 21/09/2010 (fls. 23 a
24) firmado entre Alexandre Savio Abs da Cruz e a Requerente (dentre outros), que pela ação de
aposentadoria serão recebidos R$ 510,00 a título de honorários (Cláusula 2) e, em sendo
procedente a ação, serão devidos os três primeiros salários e mais percentual a depender do
auferido pela contratante. Também consta e-mail datado de 26/11/2013 (fl. 25) informando
aditamento ao contrato, em que tais três meses da Cláusula 2 do contrato serão postergados, mas
que os valores a título de antecipação de tutela serão computados a título de atrasados.
Também consta Contrato firmado com Nádia Elizabet Baldissera, datado de
22/11/2011 (fl. 64-65) em que ficam estipulados três primeiros salários e 25% do valor bruto
final a título de honorários.
A Solução de Consulta n. 40 – COSIT juntada, datada de 19/04/2016 (fls. 66 a 80)
tem como ementa de IRPF:
(fl. 66) Os honorários sucumbenciais pagos a advogado por meio de Requisição de
Pequeno Valor (RPV), relativos a processos judiciais em que ele atuou contra a fonte
pagadora, cujas decisões transitaram em julgado em anos calendário anteriores,
submetem-se à incidência do imposto sobre a renda na fonte na forma do art. 12-A
da Lei n° 7.713, de 1988. Os juros moratórios calculados sobre os honorários
integram o montante sujeito à tributação na forma desse artigo.
Conforme Acórdão n. 107-010.118 – 7a Turma da DRJ07 (fls. 162 a 172), a
impugnação foi julgada procedente em parte, alterando o imposto suplementar para R$
56.943,80, a ser pago com os devidos acréscimos legais.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.179 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11812.720043/2020-29

Inicialmente destaca que a contribuinte expressamente concordou com a omissão
de honorários pagos pelas pessoas físicas citadas – matéria não impugnada, item “b” acima (fl.
164), reduzindo o crédito tributário em virtude de pagamento.
Quanto aos honorários e RRA, afirma que o órgão primou pelo regime de caixa,
mesmo quando envolvidos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA), submetendo-os à
tributação na fonte e no ajuste por ocasião da efetiva percepção das rendas pela pessoa física.
Todavia, em função da declaração de inconstitucionalidade pelo STF, adequou-se dando
tratamento similar à tributação exclusiva na fonte e aplicação da tabela que considerava os meses
a que se referiam os proventos recebidos (regime de competência). Com grifos meus:
(fl. 168-169) Pois bem, em Declaração de Ajuste Anual retificadora a contribuinte
informou a percepção de Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA) da ordem de
R$ 187.535,54 pagos pela instituição bancária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL –
CEF (R$ 113.787,41) e duas pessoas físicas: o Sr Alexandre Sávio Abs da Cruz (R$
30.048,56) e Sra Nadia Elizabet Baldissera (R$ 43.699,57).
Segundo externou o Fiscal Autuante em sua motivação (fl 85), o confronto entre a DIRF
entregue pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF (fl 154) e esta declaração teria
denotado divergência da ordem de R$ 135.714,47 levada ao ajuste considerando
tratar-se de honorários sucumbenciais que seriam devidos apenas ao final da lide.
(fl. 169) Creio que andou bem o procedimento fiscal, isto porque não se deve confundir
o liame jurídico estabelecido entre os representados e aqueles contra quem demandam,
com o vínculo jurídico entre representado e o advogado contratado, pois enquanto o
primeiro funda-se em motivações das mais variadas (regramento previdenciário, etc), o
segundo sempre estará assentado na contratação de em serviço intelectual, cuja
retribuição somente se dará diante de êxito ao final da demanda.
Vislumbra-se ainda que pensar diferente implicaria em flagrante desrespeito aos
contratos firmados entre representados e a recorrente. Por exemplo, o contrato de
honorários advocatícios entabulado entre a impugnante e o Sr Alexandre Sávio Abs
da Cruz data de 21/09/2010 (fls. 23-26), e, só a partir daí gera efeitos, enquanto o
benefício previdenciário majorado conseguido por este retroage a 05/2007 (fls 27 e
34-35). De outra volta, o pagamento dos honorários é aprazado para o final da lide,
e a depender do resultado, sendo incabível cogitar de qualquer tipo de retroção!
(fl. 171) Desta feita, muito embora conste destes autos peças extraídas dos processos
judiciais impetrados pela recorrente na condição de patrona (fls. 34-36, 50-55), entendo
que seus proventos derivam do trabalho executado no ano-calendário, negando
aplicação do art. 12-A da Lei no 7.713, de 1988, a eles.
E quanto a compensação de imposto retido, afirmou-se que a prerrogativa
encontra amparo no art. 12 da Lei n. 9.250, de 26 de dezembro de 1995. Afastada a prerrogativa
de tratamento similar ao RRA, restará garantida à contribuinte o aproveitamento das retenções
sofridas a título de antecipação e, neste tocante, demonstra-se igualmente acertado o
procedimento fiscal. Isto porque em DIRF entregue pela Caixa Econômica Federal, consigna-se
retenção total da ordem de R$ 4.786,02, exatamente o que é compensado em lançamento se
tomados os valores voluntariamente informados e lançados.
Cientificada em 13/08/2021, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 182
a 192) em 02/09/2021 (fl. 181) com as seguintes demandas:
a) Que se reconheça o pagamento do tributo complementado.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.179 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11812.720043/2020-29

A par dos possíveis erros ou palavras ausentes nos parágrafos (fl. 183), levando
em conta que tais argumentos já foram alegados em 1a instância, é possível entender que o
contribuinte argumentou que R$ 3.413,62 foi retido na fonte pela Caixa, apesar de glosados (fl.
89), e a parte restante foi devidamente paga no DARF no valor de R$ 1.720,55. Assim, tais
valores já foram recolhidos e devem constar como quitados.
Quanto ao valor declarado de R$ 21.927,06, tal valor se refere ao reconhecimento
a ocorrência de bis in idem, pois houve tributação do rendimento mensal quando a recorrente
contribuiu com a previdência complementar – FUNCEF e, posteriormente, quando recebeu da
previdência privada seu benefício foi novamente tributado.
Tal valor consta na Declaração de Ajuste Anual Exercício 2018 Ano-Calendário
2018 (fl. 135) a título do processo judicial 6046303-53.2015.4.04.7100/RS.
b) Os honorários pagos pela CEF não são sucumbenciais, mas contratuais,
provenientes de anos-calendário anteriores ao do recebimento. Uma parte do juízo (no
precatório), e outra diretamente dos clientes. Os honorários não existiriam se não existisse o
direito do segurado defendido e, pelo princípio da isonomia, sobre todas as verbas referentes às
duas ações deve se aplicar o art. 12-A da Lei 7.713, mantendo o número de meses relativo a
rendimentos recebidos acumuladamente.
E que a natureza jurídica das verbas recebidas acumuladamente implicam na
mesma consideração tributária para ambos. Ainda que o instrumento contratual não afete a
legislação tributária, o acórdão aponta a data do contrato para afastar as razões da Recorrente.
c) Quanto à multa e juros, solicita desconto de 50%, dado não haver omissão, mas
sim diferente entendimento.
d) Direito de obter a restituição do que foi recolhido de imposto de renda sobre
juros moratórios legais recebidos pelo atraso do pagamento de verbas remuneratórias, salariais
ou previdenciárias, em razão da natureza indenizatória.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificado em
11/04/2012 (fl. 360), o contribuinte interpôs Recurso em 10/05/2012 (fl. 361).
a) Reconhecimento do pagamento do tributo complementado.
a.1) O contribuinte inicialmente argumenta que o valor de R$ 3.413,62 foi retido
na fonte pela Caixa, apesar de glosado (fl. 89). É dizer: não haveria compensação indevida.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.179 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11812.720043/2020-29

A 1a instância entendeu que, em DIRF entregue pela Caixa Econômica Federal,
consigna-se:
(fl. 172) retenção total da ordem de R$ 4.786,02, exatamente o que é compensado em
lançamento (R$ 1.372,40 + R$ 657,81 + R$ 2.755,81 = R$ 4.786,02) se tomados os
valores voluntariamente informados à fl 133 e lançado na linha 17 do demonstrativo (fls
85 e 93).
(fl. 173) Dito isto, compreendo inexistir correções a serem providenciadas.
Os valores de R$ 1.372,40 e R$ 657,81 encontram-se na Declaração de Ajuste
Anual como “Rendimentos Tributáveis recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular”, “Imposto
Retido na Fonte” da Caixa Econômica Federal (fl. 133). E, na apuração do imposto devido, foi
compensado o IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 2.755,81 (fl. 85).
Não assiste razão neste ponto, o contribuinte. Como dito em 1a instância, não
existem correções a serem providenciadas.
a.2) Quanto a “parte restante” que “foi devidamente paga no DARF no valor de
R$ 1.720,55” e que “já foram recolhidos e devem constar como quitados”: o crédito tributário
em litígio foi reduzido a este montante em virtude de pagamento, conforme inclusive constatou-
se em 1a instância (fl. 164). São improcedentes os apelos recursais.
a.3) O valor declarado de R$ 21.927,06, conforme o contribuinte alega desde a
Impugnação (fl. 04), refere-se a recebimento a título de Devolução de Imposto de Renda pela
ocorrência de bitributação. Os valores retidos ao Fundo nos anos de 1989 a 1995 teriam sido
tributados uma vez no momento da contribuição, e, novamente, na percepção do benefício da
aposentadoria (complementação).
Tal valor consta na Declaração de Ajuste Anual Exercício 2018 Ano-Calendário
2018 (fl. 135) a título do processo judicial 6046303-53.2015.4.04.7100/RS.
E desta forma julgou a DRJ:
(fl. 172):Em situação diametralmente oposta se encontram os valores percebidos pelo
êxito na ação de execução no 50446303-53.2015.4.04.7100 (ação originária no
1999.71.00.017566-3),
lide na qual a ora recorrente figurou como
autora/beneficiária (fl 12), representada pelo Sr Ciro Ceccato, fazendo jus à R$
21.927,06 a titulo de devolução de imposto incidente sobre contribuições para
sistema previdenciário privado ocorridas entre 1o/01/1989 e 31/12/1995 (fls 16, 19-
21).
Isto posto, entendo caber alteração no montante de omissão relacionada a Pessoas
Jurídicas para R$ 113.787,41, mantendo inalterada as demais infrações.
Mantém-se, nesse sentido, a decisão de 1a instância, já favorável ao contribuinte.
b) Rendimentos Recebidos Acumuladamente. Legislação da época do fato
A 1a instância entendeu que, considerando tratar-se de honorários sucumbenciais
que seriam devidos apenas no final da lide (fl. 169), retribuição que só se dá diante do êxito ao
final da demanda:
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.179 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11812.720043/2020-29

(fl. 171) Desta feita, muito embora conste destes autos peças extraídas dos processos
judiciais impetrados pela recorrente na condição de patrona (fls. 34-36, 50-55), entendo
que seus proventos derivam do trabalho executado no ano-calendário, negando
aplicação do art. 12-A da Lei no 7.713, de 1988, a eles.
Alega o contribuinte que os honorários pagos pela CEF não são sucumbenciais,
mas contratuais, provenientes de anos-calendário anteriores ao do recebimento.
Está posta a divergência: o Fisco entende pela incidência no recebimento. O
contribuinte, nos anos-calendário anteriores, e por isso deveriam ser tributados exclusivamente
na fonte, “no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no
mês” (art. 12-A da Lei 7.713/1988).
Alega o contribuinte que recebeu uma parte do juízo (no precatório), e outra
diretamente dos clientes. Que os honorários não existiriam se não existisse o direito do segurado
defendido e, pelo princípio da isonomia, sobre todas as verbas referentes às duas ações deve se
aplicar o art. 12-A da Lei 7.713, mantendo o número de meses relativo a rendimentos recebidos
acumuladamente.
Para a decisão de 1a instância (fl. 169), ao observar a Cláusula 2a (Honorários),
consta que “em sendo procedente a ação, serão devidos os três primeiros salários e o percentual
abaixo especificado, conforme valor auferido pelo Contratante a título de atrasados”.
Os honorários devidos, de fato, não são sucumbenciais, ainda que dependentes do
êxito.
Os honorários de sucumbência são os valores devidos pela parte perdedora de um
processo ao advogado da parte vencedora. O instituto é fixado por lei, estando presente tanto no
Código de Processo Civil quanto no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Os
honorários contratuais Já os honorários contratuais são a remuneração paga pela prestação de
um serviço realizado por um advogado. O valor é variado e definido previamente entre
profissional e cliente, levando-se em conta questões como a relevância e a complexidade do
processo, o trabalho e o tempo necessários, o valor da causa e a condição econômica da parte.
No caso, o valor foi fixado em contrato. Obviamente, trata-se de remuneração por
parte do trabalho do contribuinte, a se receber do cliente.
Ocorre que, mesmo não se tratando de verbas sucumbenciais e sim contratuais, tal
questão já foi solucionada, como mostra a decisão de 1a instância, pela Solução de Consulta
COSIT n. 155/2014, que afirma que tais verbas não tem qualquer relação com os anos relativos
aos benefícios do contribuinte, nem com o período do andamento do processo (fls. 169 e 170):
12. O próprio interessado declarou que os honorários só se tornariam devidos ao
término do processo. São rendimentos do trabalho não assalariado, tributáveis no mês
do recebimento, na forma do art. 38, parágrafo único, 106 e 111, parágrafo único, do
RIR/1999. Além disso, devem integrar a declaração de ajuste anual, na forma do art.
109 do mesmo Regulamento.
Não assiste razão o contribuinte.
c) Redução da Multa e Juros por boa fé do contribuinte
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.179 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11812.720043/2020-29

O Recorrente solicita “desconto de 50% de eventual acréscimo de multa e juros”,
dado não haver omissão, mas sim diferente entendimento.
Não assiste razão o contribuinte. Comprovada a falta ou insuficiência de
recolhimento do imposto, correta a lavratura de auto de infração para a exigência do tributo,
aplicando-se a multa de ofício de 75%, e juros. Não cabe esta discricionariedade por parte do
Conselheiro, que não poderá julgar de forma diferente do previsto em lei.
d) Juros de mora. Caráter indenizatório
O contribuinte pugna pelo direito de obter a restituição do que foi recolhido de
imposto de renda sobre juros moratórios legais recebidos pelo atraso do pagamento de verbas
remuneratórias, salariais ou previdenciárias, em razão da natureza indenizatória.
É dizer: os juros moratórios não representam renda., e aqui teríamos o Tema 808
do STF (Incidência de imposto de renda sobre juros de mora recebidos por pessoa física), com
Repercussão Geral e relatoria do Ministro Dias Toffoli. No Leading Case (RE 855091), se
discute, à luz dos arts. 97 e 153, III, da Constituição Federal, a constitucionalidade dos arts. 3o, §
1o, da Lei 7.713/1988 e 43, II, § 1o, do Código Tributário Nacional, de modo a definir a
incidência, ou não, de imposto de renda sobre os juros moratórios recebidos por pessoa física.
Os valores recebidos judicialmente pelo contribuinte são oriundos de honorários
contratuais, relacionada a atividade profissional não-assalariada do contribuinte. Ocorre que,
como dito em 1a instância (fl. 187), o contrato pactuado é na modalidade ad exitum, de forma
que os honorários surgem somente quando e se perfectibilizado o proveito econômico almejado
pelo cliente. Não se trata de caráter indenizatório, pois não há no caso juros de mora. Não assiste
razão, neste ponto, o contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 271
DF CARF MF
Original